Tribunal: TJES
Processo: 0000944-46.2019.8.08.0031
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2023-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000944-46.2019.8.08.0031

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GEONE MATEUS MOURA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: PENAL – PROCESSUAL PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL –
CRIMES DE TRÂNSITO – INÉPCIA DA DENÚNCIA NÃO DETECTADA -
LES
ÃO
CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR -
CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL -
AUTORIA E MATERIALIDADE DOS DELITOS EFETIVAMENTE COMPROVADAS -
UTILIZAÇÃO DE MESMA CONDENAÇÃO EM DUAS FASES DISTINTAS DA DOSIMETRIA:
POSTURA JUDICANTE
NÃO
ADOTADA NA SENTENÇA OBJURGADA -
CONDUTA SOCIAL NÃO VALORADA NEGATIVAMENTE
-
PLEITO RELATIVO A DEVOLUÇÃO DA CNH DO APELANTE
QUE
DEVE SER DIRECIONADO AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS –
PLEITO DE
CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
QUE
TAMBÉM
DEVE SER EXAMINADO PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1.
Com relação a alegada inépcia da denúncia, a superveniência de sentença condenatória nos autos do processo-crime prejudica o exame da sobredita tese.

Por apreço ao debate destaca-se que a denúncia apresentada nos autos descreveu os fatos, circunstâncias e delitos imputados ao apelante de forma clara, sem imperfeições, com base em elementos que efetivamente apontaram a materialidade e os indícios de autoria.

Observados os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, não há que se falar em inépcia da inicial acusatória.

2.
No que se refere a autoria dos delitos imputados ao apelante, adota-se o mesmo entendimento manifestado na sentença objurgada, no sentido de que a referida comprovação se efetivou de forma apta nos autos.

3.
Com relação ao crime previsto no art. 303 do CTB, embora seja recomendável a existência de exame de corpo de delito, a comprovação da autoria e da materialidade dos delitos que deixam vestígios podem ser alcançadas e reconhecidas por outros meios de prova capazes de suprir a sua falta, destacando-se, na hipótese, neste sentido, a prova testemunhal e prontuário médico acostado aos autos.

4.
Afasta-se a alegação de que é inviável a utilização de mesma condenação em duas fases distintas da dosimetria, haja vista que não fora esta a postura judicante adotada na sentença objurgada.

5.
Afasta-se, de igual forma, o argumento recorrente de que a conduta social não pode ser valorada negativamente apenas com base em condenação pretérita, tendo em vista que tal deslinde igualmente não fora efetivado pelo juízo antecedente.

6.
O pleito relativo a devolução da CNH do apelante deve ser direcionado ao juízo das execuções penais, eis que poderá aferir, com a clareza e a certeza que se requer, se o período de suspensão determinado na sentença fora efetivamente cumprido.

7.
A concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, com a consequente isenção das custas processuais, deve também ser examinada pelo juízo da execução criminal, tendo em vista que é a etapa processual apta a analisar a real situação financeira do réu. Precedentes do TJES.

8.
Recurso conhecido e desprovido. Unânime.

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, POR CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Eminente Relator.

VOTO – MÉRITO:

Eminentes Pares, como relatado cuidam os autos de apelo interposto por
GEONE MATEUS MOURA
, manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pelo
MM JUIZ DE DIREITO D
E MANTENÓPOLIS/ES,
que, em síntese, julgou procedente a pretensão punitiva Estatal para condenar o apelante à pena 02 (dois) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção, suspendendo o direito de dirigir por igual período, tudo em razão da reconhecida prática dos delitos previstos no art. 303 (lesão corporal culposa na direção de veículo automotor) e 306 (Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool) todos do Código de Trânsito Brasileiro.

Também como mencionado, aduz o apelante, em síntese, que:
1.
Não há justa causa (indícios de autoria) para fins de recebimento da denúncia;
2.
Não se comprovou a autoria dos delitos que lhe foram imputados, diante da inexistência de prova de que estava pilotando a motocicleta no dia do fato; que havia ingerido bebida alcoolica antes do acidente, ou que o acidente causou lesão corporal em terceiro (inexistência de exame de corpo delito);
3.
Inviável a utilização de mesma condenação em duas fases distintas da dosimetria;
4.
A conduta social não pode ser valorada negativamente apenas com base em condenação pretérita;
5.
Ultrapassado o período de suspensão, deve o juízo antecedente proceder a devolução de sua habilitação.

Almeja, portanto, a declaração de nulidade ou reforma do julgado, mas em que pese o esforço da defesa entendo que tais pretensões não devem ser acolhidas,
data vênia
, por mais de um motivo e fundamento.

O primeiro deles está intimamente relacionado com o fato de que, com relação a alegada inépcia da denúncia, a superveniência de sentença condenatória nos autos do processo-crime prejudica o exame da sobredita tese.

Por apreço ao debate consigno que a denúncia apresentada nos autos descreveu os fatos, circunstâncias e delitos imputados ao apelante de forma clara, sem imperfeições, com base em elementos que efetivamente apontaram a materialidade e os indícios de autoria.

Vejamos os termos da inicial acusatória:

“Consta dos autos do inquérito policial, que serve de suporte a presente denúncia, que no dia 26 de setembro de.2019, por volta das l9h30min, na Rodovia ES 164, Zona Rural, sentido a São Geraldo, neste município (Mantenópolis), o denunciado acima qualificado praticou lesão corporal culposa na direção de veículo automotor contra a vítima Ozéias de Oliveira, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, conforme testifica o exame de fi. 14.

Narra o procedimento investigativo que policiais militares após serem acionados por recepcionista do Pronto Atendimento relatando que haviam chegado àquele local dois indivíduos vítimas de acidente automobilístico, dirigiram-se ate lá e tomaram conhecimento de que GEONE MATEUS MOURA e OZEIAS DE OLIVEIRA haviam sofrido acidente de motocicleta e que o condutor do veículo, GEONE, havia ingerido bebida alcoólica.

Em razão do acidente, o denunciado e OZEIAS sofreram as lesões especificadas nos boletins de atendimento médicos acostados nos autos.

Indagado em sede policial, OZEIAS prestou declarações afirmando que as lesões sofridas se deram em consequência do acidente de trânsito. Ouvido pela autoridade policial o denunciado confessou ter ingerido bebida alcoólica na data dos fatos, bem como informou já ter sido preso em outra oportunidade por dirigir embriagado.

Destaca-se que o denunciado está cumprindo pena, conforme autos n.° 0001205- 16.2016.8.08.0031 por ter sido condenado pela mesma prática delitiva apurada neste procedimento.

A materialidade está evidenciada pelo Boletim Unificado n° 40491971 de fls. 06/07, Exame de Alcoolemia n.° 156269 de fl. 14, além das declarações constantes nos autos, que também apontam o denunciado como o autor dos fatos, conforme prova testemunhal.

Ante o exposto, encontra-se o denunciado GEONE MATEUS MOURA incurso nas sançöes dos artigos 303, caput, e 306, §1°, inciso It, do Código de Trânsito Brasileiro, na forma do artigo 69 do CPB."

Como visto, observados os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, não há que se falar em inépcia da inicial acusatória.

No que se refere a autoria dos delitos imputados ao apelante, perfilho do mesmo entendimento manifestado na sentença objurgada, no sentido de que a referida comprovação se efetivou de forma apta nos autos.

A referida conclusão se concretiza não só com base nas provas colhidas na esfera policial, mas em razão de depoimento prestado na esfera judicial por Policial que atuou na ocorrência, que claramente reafirmou por ratificação que a vítima Ozéias estava machucado em decorrência do acidente; que foi relatado pelo médico Ismael que o condutor da motocicleta, o nacional Geone Mateus Moura, havia ingerido bebida alcoólica; que em conversa com Geone ele confirmou os fatos do acidente, dizendo que conduzia a moto sentido São Geraldo, momento em que um carro o fechou em uma curva dessa forma perdeu o controle da motocicleta e caiu em uma canaleta fluvial da rodovia; Que Geone disse que o motorista do carro que causou o acidente se evadiu do local; Que foi feito o exame de alcoolemia em Geone Mateus Moura tendo em vista que este se recusou em realizar o teste do etilômetro. (...).

O mencionado depoimento, como afirmado na sentença, deve se sobrelevar em detrimento de versões divergentes apresentadas pelo acusado/apelante e pela vítima/informante, amigo íntimo do acusado/apelante.

Ademais, deveras, de acordo com os preceitos da Lei n. 12.760/2012, não é mais necessária a realização de teste de alcoolemia ou exame de sangue para se comprovar o estado de embriaguez do condutor do veículo automotor. Restando demonstrado pela prova documental (exame de alcoolemia de fl. 16) e prova testemunhal, que o condutor dirigia veículo automotor sob o efeito de bebida alcoólica, está configurado está o delito do art. 306 do CTB.

Em trato continuativo destaco que, com relação ao crime previsto no art. 303 do CTB, embora seja recomendável a existência de exame de corpo de delito, a comprovação da autoria e da materialidade dos delitos que deixam vestígios podem ser alcançadas e reconhecidas por outros meios de prova capazes de suprir a sua falta, destacando-se, na hipótese, a sobredita prova testemunhal e prontuário médico de fls. 41/42.

Afasto a alegação de que é inviável a utilização de mesma condenação em duas fases distintas da dosimetria, haja vista que não fora esta a postura judicante adotada na sentença objurgada.

Afasto, de igual forma, o argumento recorrente de que a conduta social não pode ser valorada negativamente apenas com base em condenação pretérita, tendo em vista que tal deslinde igualmente não fora efetivado pelo juízo antecedente

O pleito relativo a devolução da CNH do apelante deve ser direcionado ao juízo das execuções penais, eis que poderá aferir, com a clareza e a certeza que se requer, se o período de suspensão determinado na sentença fora efetivamente cumprido.

A concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, com a consequente isenção das custas processuais, deve também ser examinada pelo juízo da execução criminal, tendo em vista que é a etapa processual apta a analisar a real situação financeira do réu. Precedentes do TJES.

À luz de tais considerações, não havendo que se falar em ausência de juridicidade da sentença impugnada, despiciendos outros registros,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO.

É como me manifesto.

Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN DE ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.